Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700984-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA, JOSE MARIA ALVES SILVA, KEILA MARIA PEREIRA ALVES, JUVENAL ARAUJO FERREIRA, LUCIANA ARAUJO FERREIRA, RICARDO ARAUJO FERREIRA, FRANCISCA ILZA MOURA FERREIRA, LUCIANO ARAUJO FERREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o agravo interno. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator